Tribunal: TJBA
Processo: 8001227-63.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8001227-63.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE ALAGOINHAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS E REG. PÚBLICOS DA COMARCA DE CAMAÇARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO EMPRESARIAL. AJUIZAMENTO EM FORO CORRESPONDENTE À SEDE DA AUTORA. DECLÍNIO DE OFÍCIO COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 14.879/2024. INVIABILIDADE. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEGISLAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. PEDIDO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas em face do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari, nos autos de ação de cobrança proposta por QUALY Distribuição Armazenagem e Logística Ltda. contra S&L Comércio de Rações Ltda. O Juízo suscitado declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Alagoinhas, com fundamento no art. 53, III, “a”, do CPC e na redação conferida pela Lei nº 14.879/2024 ao art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC. O Juízo suscitante rejeitou o declínio por se tratar de competência territorial relativa e por ter a demanda sido ajuizada em comarca correspondente à sede da autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, em ação de cobrança entre pessoas jurídicas, o juízo pode declinar de ofício da competência territorial; e (ii) estabelecer se a Lei nº 14.879/2024 pode ser aplicada retroativamente para legitimar o reconhecimento de ofício de suposta escolha aleatória de foro em ação ajuizada antes de sua vigência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação foi distribuída em 09/05/2024, antes da vigência da Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC para prever, em determinadas hipóteses, a possibilidade de declinação de ofício em caso de ajuizamento em juízo aleatório. 4. Tratando-se de processo iniciado antes da alteração legislativa, não se aplica, ao caso, a nova disciplina dos §§ 1º e 5º do art. 63 do CPC, razão pela qual não se revela legítimo o declínio de ofício amparado nesse fundamento. 5. A controvérsia versa sobre competência territorial em ação de cobrança entre pessoas jurídicas, matéria de natureza relativa, cuja modificação depende de provocação da parte interessada, não podendo ser reconhecida de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ. 6. Ademais, a demanda foi ajuizada em comarca que mantém vínculo objetivo com a lide, pois corresponde à sede da autora, não se evidenciando, de plano, escolha aleatória de foro. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Pedido procedente. Tese de julgamento: 1. A competência territorial em ação de cobrança entre pessoas jurídicas tem natureza relativa. 2. O juízo não pode declinar de ofício da competência territorial relativa, nos termos da Súmula 33 do STJ. 3. A Lei nº 14.879/2024 não se aplica retroativamente para legitimar o reconhecimento de ofício de suposta escolha aleatória de foro em demanda ajuizada antes de sua vigência. 4. O ajuizamento da ação na comarca correspondente à sede da autora, por si só, não caracteriza escolha aleatória de foro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CPC, arts. 8º, 53, III, “a”, 63, §§ 1º e 5º, 951, parágrafo único, e 954. Lei nº 14.879/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8001227-63.2026.8.05.0039, em que figuram como suscitante o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas e suscitado o 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Camaçari. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.